Tribunal: TJBA
Processo: 8001591-14.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001591-14.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: CELINA ORSIOLI UMBURANAS SANTOS

Advogado(s)
:
THAMIRES INGRID MARQUES DE SOUZA, ESTEFANI EDUARDA DE SOUZA FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS DAS RÉS.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. EXAMES PARA CONFIRMAR DIAGNÓSTICO DE CÂNCER NO SANGUE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA NOTREDAME E DAR PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA HAPIVIDA, PARA MODIFICAR A SENTENÇA APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DA FIXAÇÃO DOS JUROS, FIXANDO-OS A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada com o objetivo de compelir operadoras de saúde a autorizarem e realizarem exames essenciais à investigação diagnóstica de neoplasia hematológica a segurada e obter reparação moral pela negativa de cobertura.

2. Sentença que reconheceu a relação de consumo, aplicou a inversão do ônus da prova, determinou o fornecimento do tratamento conforme prescrição médica e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Apelações interpostas por ambas as rés: a operadora Notre Dame alegou perda superveniente do objeto e ausência de pretensão resistida; a operadora Hapvida defendeu ausência de responsabilidade, por atuar apenas como prestadora conveniada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há pretensão resistida a justificar a procedência da ação; (ii) saber se a negativa indevida de cobertura por plano de saúde, em contexto de urgência e gravidade, configura dano moral indenizável; (iii) saber a partir de qual momento os juros devem ser aplicados, em caso de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido não perdeu objeto, pois a necessidade de recorrer ao Judiciário revela resistência indevida, independentemente de autorização posterior.
6. A negativa de cobertura, apesar do cumprimento da carência contratual, da regularidade do vínculo e da apresentação de relatório médico urgente, é abusiva e violadora do direito à saúde.
7. A responsabilidade solidária das operadoras é reconhecida nos termos do CDC, art. 7º, P.U., e art. 25, §1º, não podendo a consumidora ser prejudicada por questões contratuais internas.
8. Comprovado o dano moral pela recusa injustificada em situação de urgência, própria da enfermidade da agravada, sendo razoável o valor arbitrado a título compensatório (R$ 10.000,00), à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em consonância com a Jurisprudência Pátria.
9. A fixação dos juros moratórios deve observar o art. 405 do CC, sendo a partir da citação, e a correção monetária incide a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da Notre Dame conhecido e desprovido. Recurso da Hapvida conhecido e parcialmente provido apenas para adequar o termo inicial dos juros moratórios, fixando-os a partir da citação.

Tese de julgamento:

“1. A resistência à autorização de exame médico prescrito, ainda que sanada posteriormente, caracteriza pretensão resistida e enseja a procedência do pedido.
2. A negativa indevida de cobertura de exame essencial à confirmação de diagnóstico de possível câncer configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.
3. Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação, e a correção monetária a partir da sentença que arbitra o valor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 405; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, p.u., 25, §1º; CDC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1641582/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.08.2020;
STJ,
AgRg no AREsp 443.384/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014;
STJ,
AgRg no Ag 1393699/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 28/03/2012;
STJ, AgInt no AREsp 1587840/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.306.080/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.09.2023;
TJ-BA,
Apelação
Cível nº
8020330-97.2019.8.05.0001,
2ª Câmara Cível,
Relator(a): MARIA DE F
Á
TIMA SILVA CARVALHO, Publicado em: 19/12/2024;
TJ-MG, Apelação
Cível nº
1.0701
.12.023818-6/001, Relator: Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2022, publicação em 11/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
8001591-14.2023.8.05.0138, em que figuram como apelante
s
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A

e
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e como apelada
CELINA ORSIOLI UMBURANAS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. e
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04